Tribunal: TJPA
Processo: 0004138-06.2016.8.14.0124
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0004138-06.2016.8.14.0124

EMBARGANTE: MARCIO CARLOS BEZERRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO ID N°. 17440554, QUE JULGOU O RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – ACÓRDÃO ENFRENTOU A MATÉRIA ARGUIDA – INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
O referido rebateu toda a tese alegada em grau de apelação, restando ausentes qualquer das hipóteses do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher o presente, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Sessão Ordinária do Plenário Virtual, da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

MÁRCIO CARLOS BEZERRA DA SILVA,
por meio da Defensoria Pública, opôs Embargos de Declaração, para fins de efeito modificativo e prequestionamento, contra o Acórdão de ID n°
17440554
, desta 2ª Turma de Direito Penal, que à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação n°. 0004138-06.2016.8.14.0124.

Sustenta o embargante que o acórdão que anulou a decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial com o prosseguimento do feito, fora omisso, no sentido de que não manifestou-se sobre os fundamentos do juiz sentenciante para determinar o arquivamento do Inquérito Policial de ofício.

Requer o acolhimento do presente, para sanar a omissão apontada, para analisar os fundamentos da decisão do juízo
a quo,
que determinou o arquivamento do Inquérito Policial de ofício, com base no princípio da eficiência, disposto no artigo 3°, do Código de Processo Penal e manter a sentença modificada.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e rejeição do presente Embargos de Declaração, aduzindo que o embargante visa rediscutir matéria, cujo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará se deu com amparo em preceito constitucional, haja vista pertencer ao Ministério Público, na condição de titular da ação, a avaliação dos elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do procedimento, sendo vedado ao juízo fazê-lo, de ofício.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço dos Embargos e passo a proferir o voto.

Analisando os autos, entendo que não existe fundamento na alegada omissão, vez que a tese levantada em grau de recurso pelo apelante, restou analisada e rebatida, conforme ementa abaixo transcrita:

APELAÇÃO PENAL - Sentença que arquivou ex officio inquérito policial - 1) REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL SEM REQUERIMENTO MINISTERIAL - PROVIMENTO - É ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível a determinação de arquivamento do inquérito de ofício pelo magistrado - APELO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA GUERREADA - DECISÃO UNÂNIME.

Assim, foi pleiteado em sede recursal a reforma da decisão que determinou o arquivamento de inquérito policial sem requerimento ministerial, o qual foi dado provimento, por entender que é do Ministério Público, na condição de titular da ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento realizado, não sendo possível a determinação do inquérito policial de ofício pelo magistrado, nos termos do artigo 129, I, da Constituição Federal e artigo 24, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, resta ausente qualquer hipótese do artigo 619, do Código de Processo Penal, de forma que não há como acolher tese alegada, por entender que o recurso em tela visa apenas rediscutir matéria, pois exaurido o os argumentos levantados em sede de apelação, restando dentro da legalidade.

Colaciono julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA – MERO INCONFORMISMO DA PARTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – DECISÃO UNÂNIME.
1. À luz do art. 619, do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição, esclarecer obscuridade ou afastar ambiguidade do julgado, o que não se verificou
in casu
. 2. Recurso que visa rediscutir matéria amplamente debatida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, o que não se admite, ainda que para fins de prequestionamento. Precedentes do C. STJ. 3. À unanimidade, embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0002490-85.2015.8.14.0201 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇAO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS MATÉRIAS E VALOROU AS PROVAS PRODUZIDAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADO.
1 – Os embargos de declaração têm como finalidade a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada. 2 – Verificado tratar-se de recurso apresentado por mero inconformismo com o resultado da decisão recorrida, o mesmo não concede guarida a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado. 3 – Embargos que enfrentou toda a matéria e valorou as provas, com fundamento em nossa jurisprudência, exaurindo o os argumentos levantados em sede de apelação. 4 – Recurso conhecido e rejeitado. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000421-88.2020.8.14.0077 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/11/2023)

Quanto ao prequestionamento das matérias suscitado pela defesa, ressalto que, na hipótese, toda questão aventada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal aduzida, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos como violados.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, conheço do recurso e rejeito o presente, para manter o acórdão de ID n.
17440554
, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 28/05/2024